Tribunal: STF
Processo: AI 177313
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
E  M E  N T  A: AGRAVO  DE INSTRUMENTO  - MATÉRIA CRIMINAL - TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (RESOLUÇÃO N. 213/91) -
CONDENAÇÃO  PENAL DE  PREFEITO MUNICIPAL  - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  -  PRINCÍPIO  DO  JUIZ  NATURAL  -
COMPETÊNCIA  DO  VICE-PRESIDENTE DO  TRIBUNAL  A QUO  PARA  EXERCER O
CONTROLE  DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRETENSAO DE
NOVA  AUDIENCIA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  COMPLEMENTAR  PARECER
ANTERIORMENTE PRODUZIDO - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
PRERROGATIVA DE FORO E PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
- A questão da prerrogativa de foro - achando-se intimamente
associada  ao  postulado  do  juiz  natural  -  constitui  expressiva
garantia de ordem processual outorgada pela Carta da Republica a quem
sofre, em juízo, a persecução penal instaurada pelo Estado.
A    definição    constitucional     das    hipóteses     de
prerrogativa    de   foro   ratione   muneris   representa   elemento
vinculante   da  atividade de persecução criminal exercida pelo Poder
Público.  E que   o  Estado  não  pode desconsiderar   essa  garantia
basica   que   predetermina,  em   abstrato,  os  órgãos  judiciarios
investidos   de   competência   funcional    para   a  apreciação  de
litigios penais  que  envolvam  determinados  agentes publicos.
O  princípio da  naturalidade do  juízo -  que reflete noção
vinculada  as matrizes político-ideologicas  que informam a concepção
do  Estado Democratico  de Direito  - constitui elemento determinante
que  conforma  a  propria  atividade  legislativa  do  Estado  e  que
condiciona  o desempenho, pelo  Poder Público, das funções de caráter
persecutorio em juízo.
O  postulado do juiz  natural, por encerrar  uma  expressiva garantia
de ordem constitucional, limita,  de  modo  subordinante, os poderes
do   Estado  -   que   fica,   assim,   impossibilitado  de instituir
juizos ad hoc ou de criar tribunais de exceção -, ao mesmo tempo  em
que assegura,  ao  acusado,  o  direito ao processo perante
autoridade  competente  abstratamente  designada   na  forma  da  lei
anterior, vedados,  em consequencia, os juizos ex post facto.
PREFEITO  MUNICIPAL   E  COMPETÊNCIA   PENAL  ORIGINARIA  DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - A QUESTÃO DOS ÓRGÃOS FRACCIONARIOS.
-  A competência  penal originaria  do Tribunal  de Justiça, para
processar e julgar Prefeitos  Municipais,  não  se  limita e nem se
restringe  ao  Plenário ou,  onde  houver,  ao  respectivo  Órgão
Especial, podendo ser atribuida - inclusive  por  ato  dessa  propria
Corte  judiciária,   fundado   no  art.  96,  I,  a,  da Constituição
Federal  - a  qualquer   de  seus   órgãos   fraccionarios  (Câmaras,
Turmas,   Seções, v.g.),  eis que  os pronunciamentos  de tais órgãos
qualificam-se   como  decisões  juridicamente  imputaveis  ao próprio
Tribunal de Justiça.
A  jurisprudência do  Supremo Tribunal  Federal firmou-se no sentido
de que se revela  compativel com o preceito inscrito no art. 29,  X,
da  Constituição  a norma  local  que designa,  no  âmbito do
Tribunal de Justiça, o órgão colegiado investido de competência penal
originaria para processar e julgar Prefeitos Municipais.
Compete  ao Tribunal de Justiça, mediante exercício do poder de
regulação  normativa interna  que  lhe foi  outorgado  pela Carta
Politica,  a prerrogativa  de dispor,  em  sede regimental,  sobre as
atribuições  e o funcionamento  dos respectivos órgãos jurisdicionais
(CF, art. 96, I, a). Precedentes.
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO  -   JUÍZO  DE   ADMISSIBILIDADE  -
COMPETÊNCIA DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUO.
-  A   jurisprudência  do   Supremo   Tribunal   Federal  ja
reconheceu  que   o  ato   de  controle   preliminar   pertinente   a
admissibilidade   do   recurso  extraordinário  também   insere-se na
esfera  de competência  monocratica  do Vice-Presidente   do Tribunal
inferior.  A  expressão  "Presidente   do  Tribunal"  reveste-se   de
sentido  amplo,  abrangendo  todos os magistrados que, na condição de
Presidente  ou  de  Vice-Presidente,   compoem  a  estrutura orgânica
incumbida   da   administração   superior   de    qualquer  Tribunal.
Precedentes: RTJ 104/187 - RTJ 112/260.
PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
POSTULAÇÃO MANIFESTADA PELA PARTE RECORRENTE - INADMISSIBILIDADE.
-  Não constitui  nulidade processual  a eventual omissão do
Ministério  Público  na  analise de  topico  especifico  constante da
postulação  deduzida pela  parte recorrente,  não se justificando, em
consequencia,  a determinação de nova audiencia da Procuradoria-Geral
da  Republica, para o efeito de complementação de seu parecer, exceto
se  o órgão julgador  reputar essencial a  solução da controversia um
novo pronunciamento do representante do Parquet.